Tribunal: CARF
Processo: 11020.723776/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723776/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.805 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ELIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório - DD, que deferiu em parte o Pedido de Restituição protocolizado pelo
contribuinte em 04/12/2007, IRPJ referente ao ano calendário 2004, no valor de R$
131.676,87, decorrente de valores quitados a título de estimativa por meio de
Declaração de Compensação.
2. Quanto ao crédito, a detentora do crédito, conforme demonstram os extratos
da Declaração de Rendimentos - Imposto de Renda Pessoa Jurídica anexos ao
processo em tela, apresentou lucro real no referido período e imposto devido (R$
39.381,05) inferior ao valor informado a título de estimativas compensadas, conforme
demonstrativo abaixo.
Descrição ciados da Ficha 12A
Valor em R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723776/2011-41
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723776/2011-41

Imposto Sobre o Lucro Real
39.381,05
Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
171.057.92
Imposto de Renda a Pagar
(131.676.87)
3. No entanto, a DRF Caxias do Sul/RS, emitiu despacho decisório n° 801 em
19/09/2011, (fls. 98), deferindo em parte o pedido administrativo, já que as estimativas
do IRPJ do período em questão tiveram suas compensações homologadas
parcialmente, conforme planilha abaixo.

4. Assim, como o valor das estimativas que tiveram suas compensações
homologadas no valor de R$ 116.292,15, somente foi reconhecido de direito creditório
adicional o valor de R$ 76.911,10 referente ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2004.
5. Cientificada do Despacho Decisório, em 02/05/2012, fls. 131, a interessada
declara que o valor não homologado pela fiscalização no período de apuração de
01/01/2004 à 31/12/2004, a título de saldo credor de IRPJ está equivocado, pois a
fiscalização não considerou os valores pagos relativos aos pedidos de compensação
dos processos que a contribuinte autorizou o pagamento com a compensação de
créditos da empresa Prime Timber Indústria e Comércio de Madeiras S.A., inscrita no
CNPJ sob o n° 03.859.845/0001-25, os quais seguem demonstrados na planilha anexa
e nas autorizações de compensações também anexas.
6. Além disso, também estaria incorreto o valor homologado pela fiscalização
no período, porque não foi considerado os valores provenientes de créditos relativos
aos julgamentos dos recursos voluntários, conforme demonstrado na planilha anexa.
7. Também a fiscalização não considerou que alguns dos processos referentes
aos pedidos de compensação, atualmente aguardam o julgamento de recursos
administrativos.
8. Por isso, junta com a presente manifestação, a planilha dos pedidos de
compensação utilizados para quitação do saldo negativo de IRPJ do ano de 2004, a
qual demonstra que há diferença entre o valor homologado, que quitou o imposto e foi
restituído para a contribuinte e o valor efetivamente devido pela Receita Federal.
Conforme demonstrado na planilha há saldo positivo remanescente em favor da
contribuinte, vejamos:
9. Na segunda coluna da planilha foi reproduzido o valor original do pedido de
restituição decorrente dos valores quitados a título de estimativa por meio das
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723776/2011-41

declarações de compensação relacionadas, que perfizeram o montante de R$
171.057,92.
10. Na terceira coluna da planilha constam os valores das declarações de
compensações homologadas pela Receita Federal e a quarta coluna representa os
valores das compensações não homologadas pela Receita Federal.
11. Na quinta coluna da planilha, os valores que foram autorizados a compensar
com os créditos da empresa PRIME TIMBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MADEIRAS S.A., ou seja, o valor de R$ 26.680,31 e na sexta coluna da planilha os
valores relativos aos créditos decorrentes dos julgamentos parciais dos recursos
voluntários, ou seja o
valor de R$ 4.439,55.
12. Neste sentido, conclui que o valor que deveria ser restituído à contribuinte,
original, ou seja, ainda sem a correção monetária pela taxa SELIC é de R$
108.031,0ó(cento e oito mil, trinta reais e seis centavos) e não somente o valor de R$
76.911,10(setenta e seis mil, novecentos e onze reais e dez centavos) que foi
restituído, havendo ainda, saldo remanescente credor em favor da contribuinte no
valor de R$ 31.119,96(trinta e um mil cento e dezenove reais e noventa e seis
centavos) valor original ainda não acrescido pela correção monetária da taxa Selic.
13. Por fim, pede pelo provimento total de sua defesa.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CTA, conforme acórdão n. 06-62.358, de 25 de abril de 2018 (e-fl. 165), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NÃO CONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
Somente é passível de restituição o saldo negativo de CSLL, as estimativas
quitadas por meio de declarações de compensação homologadas.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 176), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados.
Diz que “...o valor homologado pela fiscalização no período de apuração de
01/01/2004 à 31/12/2004, a título de saldo credor de IRPJ [R$ 76.911,10 ]está equivocado, pois a
fiscalização não considerou os valores pagos relativos aos pedidos de compensação dos
processos que a contribuinte autorizou o pagamento com a compensação de créditos da empresa
Prime Timber Indústria e Comércio de Madeiras S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
03.859.845/0001-25, os quais seguem demonstrados na planilha anexa e nas autorizações de
compensações também anexas.”
Aduz que “...os processos administrativos que pendiam de julgamento foram
efetivamente encerrados/arquivados, porque o saldo devedor neles apurados, repete-se, foi
compensado com o crédito que deveria ser restituído (em dinheiro) para a empresa Prime
Timber, dentro do processo n° 11020.000150/2004-33.“
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para o
fim de reconhecimento do saldo credor remanescente, bem como, alternativamente, a conversão
do julgamento em diligência.
É o relatório do necessário.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723776/2011-41

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que o Despacho Decisório no 801 da DRF Caxias do
Sul (e-fls. 96) reconheceu apenas parte do direito creditório vindicado no PER/DCOMP no
34620.68132.041207.1.2.02-9940, deixando de reconhecer a parcela relativa à estimativas de
IRPJ pagas por meio de declarações de compensação homologadas parcialmente.
O acórdão recorrido reconheceu crédito adicional de R$ 4.439,65, ao fundamento
de que houve decisão favorável ao sujeito passivo de recursos interpostos na segunda instância
administrativa.
O Recorrente contesta a não homologação integral da compensação, ao argumento
principal de que os PER/DCOMP homologados parcialmente e pendentes de julgamento foram
efetivamente encerrados/arquivados, porque o saldo devedor neles apurados foi compensado
com o crédito que deveria ser restituído à empresa Prime Timber no processo n°
11020.000150/2004-33.
Assiste razão ao Recorrente.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723776/2011-41

de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo de
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 96.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723776/2011-41

composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ/CSLL extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs que integram a
planilha apresentada pelo Recorrente às e-fls. 148.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.805 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.723776/2011-41

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital